Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da citação do requerido não possuem o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de indicar o endereço para a realização da diligência.
2. A extinção do feito com apoio no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.